Tribunal: TJDFT
Processo: 0733269-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733269-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A AREA DE SAUDE LTDA AGRAVADO: MATHEUS APARECIDO SANTOS PRADO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Primed Cursos e Treinamentos para Área de Saúde Ltda. contra a decisão de determinação de emenda à petição inicial na demanda executória n.o 0707962-60.2025.8.07.0010 (2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) do reconhecimento de que o processo estaria devidamente instruído à propositura da execução de título extrajudicial. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de reapresentação da execução de título extrajudicial proposta inicialmente perante este Juízo sob o no 0717346-74.2025.8.07.0001, a qual foi extinta por indeferimento da inicial. Naqueles autos, a decisão de ID. 233931546 declarou a nulidade das verbas acrescidas a título de honorários advocatícios contratuais. Não houve custas a recolher finais. O art. 486, § 1o, do CPC dispõe que: "no caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito." Apesar disso, o exequente não efetuou a correção do vício que ensejou a extinção da ação originária. Emende-se a inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, exclua do débito exequendo os acréscimos de honorários advocatícios, trazendo aos autos nova planilha atualizada do débito, sob pena de indeferimento da inicial (art. 801, CPC). A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “as despesas de honorários advocatícios se constituem em obrigação do inadimplente, conforme previsto em contrato firmado entre as partes, sendo, ainda, perfeitamente cumulável com os honorários sucumbenciais, estes sim arbitrados pelo juízo da causa”; (b) “as despesas de honorários advocatícios se constituem em obrigação do devedor contumaz, conforme previsto em contrato”; (c) “o perigo da demora se justifica na diminuição da probabilidade de recuperação da dívida quanto mais tempo se demore a dar trânsito à demanda executiva”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência “para que se determine o imediato prosseguimento da execução nos termos como proposta, ou seja, com a incidência dos honorários advocatícios convencionais”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (CPC, art. 1.019, inc. I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em contrato de prestação de serviços educacionais, na qual o e. Juízo de origem teria determinado emenda à petição inicial para efeito de exclusão dos acréscimos de honorários advocatícios ao débito exequendo. Pois bem. Ao verificar que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (CPC, art. 801). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que os honorários advocatícios contratuais acrescidos no débito exequendo (20% do total da dívida) estão expressamente previstos no título executivo extrajudicial, com o objetivo de reparar eventual valor devido a título de perdas e danos (parágrafo XXIX – id 242730426, p.5). Nesse quadro fático e processual, considerando que aparentemente estariam presentes os requisitos necessários à execução do título extrajudicial (obrigação certa, líquida e exigível), tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, notadamente porque já teria sido determinado o decote de crédito passível de execução, sobretudo porque a matéria acerca da abusividade (ou não) da cláusula contratual poderá ser suscitada em sede de embargos à execução. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA ESCLARECIMENTOS E RETIRADA DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE SUA INCLUSÃO NO DÉBITO. RECURSO PROVIDO. 1. O magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da petição inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do art. 801 do Código de Processo Civil. 2. Uma vez previstos honorários contratuais no título para os casos de execução judicial, não é cabível ao julgador determinar a emenda à inicial a fim de excluir tais valores da execução, pois, além de não se tratar de questão cognoscível de ofício, cuida-se de valor livremente pactuado pelas partes e distinto dos honorários de sucumbência, os quais são definidos pelo magistrado quando do recebimento da inicial, nos termos do art. 827 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1988857, 0751908-49.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da Petição Inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do art. 801 do CPC. 2. Diante da previsão de honorários contratuais no título executivo extrajudicial, não é cabível ao julgador determinar a emenda à inicial a fim de excluir tais valores da execução, pois, além de não se tratar de questão cognoscível de ofício, cuida-se de cláusulas livremente pactuadas pelas partes. Precedentes. 3. Eventual excesso de execução, decorrente da inclusão de valores previstos ou não no contrato, deve ser suscitado pela parte executada, por meio do instrumento processual adequado, sob pena de violação ao princípio da inércia. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1883909, 0714532-29.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I). Defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o prosseguimento da demanda executória com a manutenção da rubrica referente aos honorários contratuais na planilha do débito exequendo. Comunique-se ao e. Juízo originário, solicitando as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inc. II). Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator